Tribunal: TJSP
Processo: 1095884-06.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de embargos de terceiro - Fraude à execução não comprovada - Imóvel penhorado adquirido em 22/07/2009 pelos embargantes na planta, quando sequer existia ação de execução distribuída em face da vendedora executada, o que se deu em 2016, de maneira que inexistia registro da constrição na matrícula do imóvel e

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de embargos de terceiro - Fraude à execução não comprovada - Imóvel penhorado adquirido em 22/07/2009 pelos embargantes na planta, quando sequer existia ação de execução distribuída em face da vendedora executada, o que se deu em 2016, de maneira que inexistia registro da constrição na matrícula do imóvel e tampouco há prova da má-fé dos adquirentes - Termo de posse e entrega das chaves assinado em 13/09/2012 e quitação do respectivo financiamento em 11/09/2018 - Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, segundo entendimento do STJ no julgamento de recurso repetitivo (Tema 243) - Súmulas 84 e 375 do STJ - Presunção de boa-fé dos apelados - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1095884-06.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SAFRA S/A, são embargados MARCILIO SANTANA e RAQUEL ABRAS
RAJAO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095884-06.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21522 – SP - PRB
2
Voto no 21522
Embargos de Declaração no 1095884-06.2018.8.26.0100-50000
Embargante: BANCO SAFRA S/A.
Embargados: RAQUEL ABRAS RAJAO SANTANA E OUTRO
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação de embargos de terceiro -
Fraude à execução não comprovada - Imóvel penhorado adquirido
em 22/07/2009 pelos embargantes na planta, quando sequer existia
ação de execução distribuída em face da vendedora executada, o
que se deu em 2016, de maneira que inexistia registro da
constrição na matrícula do imóvel e tampouco há prova da má-fé
dos adquirentes - Termo de posse e entrega das chaves assinado
em 13/09/2012 e quitação do respectivo financiamento em
11/09/2018 - Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório
que lhe cabia, segundo entendimento do STJ no julgamento de
recurso repetitivo (Tema 243) - Súmulas 84 e 375 do STJ -
Presunção de boa-fé dos apelados - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade
-
Caráter
infringente
e
intenção
de
prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada -
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 283/287 que
negou provimento ao recurso a fim de manter a r. sentença que julgou procedente o pedido da
ação de embargos de terceiro para determinar o levantamento de constrição sobre o imóvel
descrito na petição inicial e condenar o réu no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 10.000,00, majorados neste grau de jurisdição para R$ 15.000,00.
Busca o embargante a modificação do julgado afirmando que o v. acórdão seria
omisso. O contrato de promessa de compra e venda do imóvel não teria sido registrado em
cartório, deixando de adquirir caráter “erga omnes”. Haveria fraude a execução. Deveria ser
observada a jurisprudência citada. Por fim, pré-questiona a matéria suscitada e os preceitos
ínsitos nos artigos 108 e 1.245, § 1o, do Código Civil e o artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado atacado, o qual
transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões postas pela parte
embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para manter a decisão
recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:
“Por meio desta demanda os apelados pretendem afastar constrição judicial que
recaiu sobre o imóvel descrito na petição inicial, sob o argumento de ser o bem de sua
propriedade.
Nos termos do artigo 674 do NCPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095884-06.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21522 – SP - PRB
3
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio
de embargos de terceiro”.
Depreende-se dos autos que os embargantes demonstraram por meio do contrato
de promessa de compra e venda que em 22/07/2009 adquiriram o imóvel objeto desta demanda
(fls. 19/38).
Também foi juntado aos autos o termo de entrega das chaves datado de
13/09/2012 (fls. 39) e a ata de reunião ordinária, em que o adquirente Marcílio Santana foi
indicado como sub-síndico para o período de agosto de 2013 a 31/07/2014, sendo certo que este
último documento foi registrado no 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo
Horizonte-MG em 22/11/2013. O que permite concluir que é anterior à distribuição da ação de
execução (processo no 1110836-58.2016.8.26.0100), que se deu em 06/10/2016.
Destarte, a ação executiva contra a promitente vendedora só foi ajuizada mais de
sete anos depois dos apelados tomarem posse do imóvel.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer o recorrente, mesmo que não tenha
havido o registro em cartório de imóveis do contrato de compra e venda, à luz do enunciado da
Súmula 84 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “É admissível a oposição de embargos de
terceiros fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido de registro”.
Assim, não cuidou o apelante de provar a caracterização da fraude à execução em
relação aos terceiros adquirentes, cuja boa-fé se presume.
Em verdade, a apreensão judicial atingiu indevidamente bem que pertence à
pessoa estranha à demanda executiva.
A respeito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
representativo de controvérsia, Tema 243:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO
VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE
À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, §
4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. Para fins do art. 543-C
do CPC, firma-se a seguinte orientação: É indispensável citação válida para configuração da
fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. O
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). A presunção de boa-fé é princípio
geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se
prova. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de
que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à
insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. Conforme
previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou
oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. Para a solução do caso
concreto: Aplicação da tese firmada. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido
e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da
instrução processual na forma requerida pelos recorrentes” (REsp 956.943/PR, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, j. em 20-8-2014, DJe 1o-12-2014).
Neste sentido, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095884-06.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21522 – SP - PRB
4
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente.
No caso em tela, ainda que o negócio jurídico entabulado entre os apelados e a
executada tenha sido firmado em 2009 sem a lavratura da respectiva escritura, presume-se a boa-
fé na transação imobiliária debatida nesta oportunidade.
Ademais, inexiste qualquer outro elemento que pudesse ensejar a má-fé dos
apelados, ônus probatório que competia única e exclusivamente ao apelante, o qual também não
demonstrou de forma idônea o conluio entre as partes a fim de frustrar a satisfação de seu crédito
perseguido.
A jurisprudência não destoa deste entendimento: “Embargos de terceiro -
Presunção de boa-fé na transação imobiliária bem reconhecida - Inexistência de registro da
penhora na matrícula do imóvel ou de prova da má-fé do terceiro adquirente - Distribuição do
ônus da prova sobre a má-fé segundo diretriz traçada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento de recurso repetitivo - Procedência confirmada - Apelo improvido” (TJSP;
Apelação 1010057-32.2015.8.26.0003; Relator: Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 22/01/2018);
“EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA/STJ 375.
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA.
ÔNUS DO CREDOR. POSICIONAMENTO REFORMULADO. SUCUMBÊNCIA. Nos termos
da Súmula/STJ 375, 'o reconhecimento de que a alienação do bem do devedor se deu em fraude à
execução depende do prévio registro da penhora ou da prova de má-fé dos adquirentes'. 'A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia:
a boa-fé se presume; a má-fé se prova'. Assim, 'inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda
capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659,
§ 4o, do CPC' (Recurso Repetitivo no 956943/PR). Insuficiente para a comprovação da má-fé dos
embargantes, de acordo com o recurso repetitivo, a sua omissão na pesquisa de distribuições em
nome do demandado. A súmula 303 do STJ informa aplicação do princípio da causalidade em
embargos de terceiro. Ou seja, quem der causa ao ajuizamento dos embargantes deve arcar com a
sucumbência. Esse princípio, contudo, é aplicado apenas subsidiariamente ao princípio da
sucumbência. De sorte que, tendo o embargado oferecido resistência e sucumbido, deve
responder pelos encargos sucumbenciais. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1001136-73.2017.8.26.0566; Relator : Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 16/01/2018);
“Embargos de terceiro - Ação de execução extrajudicial - Arresto sobre o imóvel
objeto dos embargos - Improcedência - Reforma - Aquisição de boa-fé comprovada nos autos por
farta documentação - Validade e eficácia do 'contrato de gaveta' - Inexistência de registro de
arresto ou penhora na matrícula do imóvel à época da aquisição - Precedente favorável aos
embargantes julgado por este Tribunal - Incidência das súmulas 84 e 375 do e. STJ -
Embargos julgados procedentes. Apelação provida.” (Ap. 0206685-24.2009.8.26.0002 - São
Paulo - 36a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. JAYME QUEIROZ LOPES - j. 7-5-2015);
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Compromisso
de
Compra
e
Venda
não
registrado. Irrelevância. Contrato de gaveta. Inteligência da Súmula 84 do STJ. Inexistência de
registro da penhora no momento da aquisição. Má-fé não comprovada. Embargos procedentes.
Sentença reformada. Recurso provido.” (Ap. 0016426-38.2008.8.26.0348 - Mauá - 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente - Rel. Des. MOREIRA VIEGAS - j. 26-3-2015).”
Ressalte-se que a contradição passível de ser desfeita por meio dos embargos de
declaração é aquela que existir entre as proposições do próprio acórdão, o que não se evidencia, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095884-06.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21522 – SP - PRB
5
não eventual contradição do decisum embargado com jurisprudência citada pela parte.
Diante do acima expendido, tem-se que não foram malferidas as matérias
suscitadas pelo embargante ou os preceitos ínsitos nos artigos 108 e 1.245, § 1o, do Código Civil
e o artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e não se pode desnaturar os
embargos de declaração que não se prestam para pré-questionar matéria já decidida, com o
propósito de interpor recursos à superior instância.
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado “os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator